Tribunal: TCU
Processo: 023.107/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900182025, modalidade Pregão e Uasg 200999 (Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de controle integrado de pragas e vetores urbanos, englobando desinsetização, desratização, descupinização e desalojamento de pombos e morcegos nas áreas internas e externas dos edifícios do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e demais órgãos do Colaboragov e no MTE em Brasília/DF.)

Inteiro teor:
Acórdão 1117/2026-TCU-Plenário Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 90018/2025 sob a responsabilidade do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) com valor estimado de R$ 614.162,15, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de controle integrado de pragas e vetores urbanos. Considerando que a representante alega, em síntese, a previsão de norma técnica revogada no edital (RDC Anvisa 52/2009 em vez da RDC Anvisa 622/2022) e a ausência de comprovação de qualificação técnico-operacional pela empresa vencedora, Gontijo Engenharia e Serviços Ltda., especificamente quanto ao atendimento do percentual de 40% da área total exigida no Termo de Referência; Considerando que a falha em relação à norma revogada é formal, tratando-se de mero erro material e não comprometeu a competitividade nem a seleção da proposta mais vantajosa, a qual resultou em economia de 46,24% para a Administração; Considerando que a análise técnica acerca da qualificação técnico-operacional demonstrou que a área total de 251.137,85 m2 prevista no edital refere-se ao volume acumulado de aplicações ao longo de 36 meses, e não a uma execução simultânea em um único evento; Considerando que o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) utilizou metodologia proporcional mensal para avaliar a aptidão técnica, convertendo a metragem acumulada em ciclos operacionais equivalentes, o que evitou a criação de barreiras artificiais e materialmente inexequíveis à competição; Considerando que os atestados apresentados pela empresa Gontijo Engenharia e Serviços Ltda. comprovam a execução de áreas mensais e anuais que superam as exigências proporcionais calculadas pela Administração, restando atendido o requisito de capacidade técnico-operacional do certame; Considerando que o montante superior a 1,5 milhão de metros quadrados mencionado durante o julgamento administrativo decorreu de consolidação histórica aritmética apresentada pela licitante em contrarrazões, não servindo como parâmetro jurídico ou critério decisório real para a habilitação, que se pautou na análise proporcional das áreas; e Considerando, por fim, que não foram identificados desvios de finalidade, erros de rito ou usurpação de competência, tendo o certame preservado o interesse público ao garantir uma contratação vantajosa. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, incisos III e V, alínea "a"; 234, 235 e 237, inciso VII, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, bem como em determinar o seu arquivamento, dando ciência da presente deliberação ao representante e ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.107/2025-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli (22.575.793/0001-00). 1.2. Órgão: Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, de acordo com a Portaria-TCU no 15-SEAE, de 29/4/2026). 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: André Puppin Macedo (12004/OAB-DF), representando Cruzeiro Serviços Técnicos Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.